Tribunal: TJMT
Processo: 0001987-92.2016.8.11.0078
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001987-92.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA GOMES - CPF: 045.189.549-55 (ADVOGADO), ANDRE POZZOBOM - CPF: 012.001.631-17 (APELADO), VICENCIA ALVES DA SILVA - CPF: 994.615.011-53 (APELADO), SILVA & POZZOBOM LTDA - ME - CNPJ: 10.367.483/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – RÉUS CITADOS – REVELIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A INADIMPLÊNCIA – MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação líquida e certa, os encargos moratórios incidem desde o momento do vencimento, ou seja, a partir do inadimplemento.

Havendo previsão contratual, a cobrança de multa moratória de 2%, a contar do inadimplemento, é devida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco do Brasil S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de cobrança promovida em face de
André Pozzobom, Vicência Alves da Silva e Silva & Pozzobom Ltda. Me.

Para tal desiderato sustenta, inicialmente, que os juros de mora devem incidir a partir do efetivo inadimplemento e a correção monetária do efetivo prejuízo, qual seja, o vencimento de cada parcela, além de ser fixada de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Em outro ponto, aduz que a multa pode ser cobrada de acordo com a legislação vigente, qual seja, 2% quando há o inadimplemento do financiando.

Pede o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, ante o retorno do AR sem cumprimento e por se tratar de réus revéis (Id. 61243676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o Banco do Brasil ajuizou a ação de cobrança, alegando ser credor dos réus da quantia líquida e certa de R$ 159.878,35 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), representada pelo Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDS.

Os réus devidamente citados, não apresentaram contestação, sendo decretada a revelia e julgado procedentes os pedidos, para condena-los ao pagamento de R$159.878,35 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m., a partir do vencimento do débito, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra a sentença, insurge-se o autor com relação à incidência de juros de mora e correção monetária que devem ocorrer a partir do efetivo inadimplemento, bem como que seja aplicada multa de 2% prevista no contrato.

Com relação ao termo inicial de incidência dos encargos moratórios, tenho que não deve ser conhecida a insurgência recursal, uma vez que a ação foi julgada procedente, tendo a juíza sentenciante fixado o termo inicial como sendo o vencimento do débito, ou seja, a partir do inadimplemento, como pretende o apelante.

Quanto ao pedido de substituição do índice de correção monetária indicado na sentença (INPC), não assiste razão ao apelante, porquanto ao contrário do que ele afirma, o contrato entabulado não traz qualquer previsão de incidência de correção monetária, tampouco indica qual o índice a ser utilizado, conforme se verifica do Id. 61244477. Logo, deve ser considerado o índice oficial para tanto, tal como o fixado na sentença.

De outro lado, assiste razão ao apelante, no que tange à multa moratória, uma vez que na sentença nada foi mencionado acerca de sua aplicação sobre o valor reconhecido como exigível.

Isso porque, o referido encargo moratório encontra previsão contratual na Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, item IV (Id. 61244477), sendo devida sua incidência, diante do pedido expresso formulado na inicial (Id. 61235638).

Nesse sentido, em situação semelhante, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento.” (REsp 1.651.957/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.3.2017)
2. No caso dos autos, não consta do contrato o índice a ser aplicada para correção monetária, de forma que deve ser mantido o INPC conforme fixado na sentença de primeiro grau. 3. Havendo previsão contratual de multa moratória, e, comprovado que o valor obedece aos parâmetros legais, o credor tem direito ao recebimento.
4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0019536-57.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de determinar a incidência da multa moratória contratual de 2% sobre o valor total do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020